Tribunal: TJSP
Processo: 1002474-84.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que fixou indenização em R$ 8.000,00 – Inconformismo de ambos litigantes – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova – Réu que não carreou o contrato dos cartões de crédito supostamente firmados pela autora, tão

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que fixou indenização em R$ 8.000,00 – Inconformismo de ambos litigantes – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova – Réu que não carreou o contrato dos cartões de crédito supostamente firmados pela autora, tão somente as condições gerais da avença, sem qualquer assinatura – Juntada de faturas que não são suficientes para prova da contratação e da inadimplência – Compras relacionadas nos cartões que foram realizados em Guarulhos sendo que a autora reside em São José do Rio Pardo – Ademais, a soma das faturas correspondentes aos mês de agosto ou setembro de 2015 não corresponde a negativação questionada – Em suas razões de apelação, o banco réu apenas se insurge quanto à inexistência de dano moral, não há questionamento ou insistência quanto à existência de relação jurídica entre as partes, ônus que a ele competia – Ausente efetiva prova da contratação e da regularidade do inadimplemento, inexiste débito a justificar o cadastro do nome da autora no banco de inadimplentes e, portanto, indevida a inserção no SPC/SERASA, sendo de rigor a declaração de inexistência da dívida, como decidiu o Juizo de origem – Ausência de apontamentos preexistentes – Inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, no caso em apreço – Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco – Caracterização do dever de indenizar – Danos morais configurados e mantidos – Alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data da negativação indevida, conforme Súmula 54 do STJ – Majoração dos honorários sucumbenciais – Não provido o apelo do réu e parcialmente provido o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555843
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002474-84.2019.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante/apelada ANA SHIRLEY DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo do réu e deram em parte ao recurso da autora. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002474-84.2019.8.26.0575 -Voto no
2
Apelação:
1002474-84.2019.8.26.0575
Comarca:
São José do Rio Pardo
Juízo de origem:
2a Vara Judicial
Juiz prolator:
Fernanda Helena Benevides Dias
Processo:
1002474-84.2019.8.26.0575
Apelantes:
Ana Shirley dos Santos (Justiça Gratuita) e Banco
Bradesco Cartões S/A
Apelados:
Banco Bradesco Cartões S/A e Ana Shirley dos Santos
(Justiça Gratuita)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais Sentença de parcial procedência que fixou indenização
em R$ 8.000,00
Inconformismo de ambos litigantes

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do
ônus da prova Réu que não carreou o contrato dos cartões de
crédito supostamente firmados pela autora, tão somente as
condições gerais da avença, sem qualquer assinatura Juntada de
faturas que não são suficientes para prova da contratação e da
inadimplência Compras relacionadas nos cartões que foram
realizados em Guarulhos sendo que a autora reside em São José
do Rio Pardo Ademais, a soma das faturas correspondentes aos
mês de agosto ou setembro de 2015 não corresponde a
negativação questionada Em suas razões de apelação, o banco
réu apenas se insurge quanto à inexistência de dano moral, não há
questionamento ou insistência quanto à existência de relação
jurídica entre as partes, ônus que a ele competia Ausente efetiva
prova da contratação e da regularidade do inadimplemento,
inexiste débito a justificar o cadastro do nome da autora no banco
de
inadimplentes
e,
portanto,
indevida
a
inserção no
SPC/SERASA, sendo de rigor a declaração de inexistência da
dívida, como decidiu o Juizo de origem
Ausência de
apontamentos preexistentes Inaplicabilidade da Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça, no caso em apreço Aplicação da
teoria da responsabilidade objetiva do risco Caracterização do
dever de indenizar Danos morais configurados e mantidos
Alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data da
negativação indevida, conforme Súmula 54 do STJ Majoração
dos honorários sucumbenciais Não provido o apelo do réu e
parcialmente provido o apelo da autora.
VOTO No 21761

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002474-84.2019.8.26.0575 -Voto no
3
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
203/206, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória para declarar a
inexistência do débito de R$ 582,33, condenar o banco réu à exclusão
definitiva do respectivo apontamento e a pagar indenização por danos morais
em R$ 8.000,00, corrigidos desde o arbitramento e acrescidos de juros desde o
trânsito em julgado, além de arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
O réu apela, sustentando, em síntese, que não houve
dano moral, requerendo a redução da indenização fixada.
Recurso preparado e sem contrarrazões.
A autora também recorre alegando que a restrição foi
indevida, ensejando a reparação por danos morais. Pleiteia a majoração da
indenização para o montante pleiteado em exordial e dos honorários
advocatícios em 20% da condenação, bem como pede a aplicação da Súmula
54 do STJ.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
A priori, é de rigor que se qualifique a relação jurídica
havida entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que a o réu se
amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990 (“Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços”), enquanto que a autora se qualifica como
consumidor, ante o conceito trazido pelo artigo 17 da mesma legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002474-84.2019.8.26.0575 -Voto no
4
protetiva (“Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores
todas as vítimas do evento”).
Nesse sentido, deve ser aplicada a inversão do ônus da
prova, cumprindo ao réu a prova da contratação e do inadimplemento, ônus
que a ele competia.
Passo à apreciação do mérito.
A autora ajuizou a presente ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por ter seu nome lançado
no rol de inadimplentes por dívida de R$320,31, referente ao contrato no
4430753880001CT, cuja origem desconhece e sem prévia notificação,
pleiteando danos morais em montante em R$ 15.000,00.
Com a inicial trouxe comprovante de inscrição no
SPC/Serasa fls. 24/25.
A antecipação de tutela para exclusão do apontamento
foi concedida fls. 26/27.
Em contestação o réu esclarece que a negativação se
refere a débitos de dois cartões de crédito (Bandeira Visa, com saldo devedor
atual de R$ 898,48; e Bandeira Elo, com saldo devedor atual de R$ 699,13,
ambos cancelados em 06/01/2016), com movimentações tanto de compras
quanto de pagamento sem qualquer contestação.
Sustentando a regularidade das transações e a
inexistência de má-prestação do serviço, pugna pela improcedência da
demanda.
Carreou os documentos de fls. 47/166.
Houve réplica fls. 169/197.
Determinada a especificação das provas, autora e réu
pleitearam o julgamento antecipado do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002474-84.2019.8.26.0575 -Voto no
5
Em seguida, sobreveio a sentença de improcedência, que
deflagrou o inconformismo de ambos litigantes.
Observo que o réu não juntou os mencionados cartões
de crédito supostamente firmados pela autora, tão somente as condições gerais
da avença, sem qualquer assinatura.
Ainda que tenha colacionado cópias das faturas dos dois
cartões (fls. 105/133 Visa; fls. 134/163 Elo, ambos do período de maio de
2015 a julho de 2016), a soma das faturas correspondentes aos mês de agosto
ou setembro de 2015 não corresponde a negativação questionada.
E a menção a três pagamentos em valores simbólicos
não é por si só suficiente a confirmar a tese de defesa, tampouco a sustentar a
regularidade da contratação, destacando-se que as compras foram realizadas em
Guarulhos, sendo que a autora reside em São José do Rio Pardo.
Ademais, em suas razões de apelação, o banco réu
apenas se insurge quanto à inexistência de dano moral, não há questionamento
ou insistência quanto à existência de relação jurídica entre as partes, ônus que a
ele competia.
Assim, ausente efetiva prova da contratação e da
regularidade do inadimplemento, inexiste débito a justificar o cadastro do nome
da autora no banco de inadimplentes e, portanto, indevida a inserção no
SPC/SERASA, sendo de rigor a declaração de inexistência da dívida, como
decidiu o Juizo de origem.
Caracterizada hipótese de responsabilidade objetiva,
descabida discussão acerca da existência ou não de culpa, suporta o réu as
consequências relativas aos danos passíveis de reparação.
Os documentos de fls. 24/25 comprovam que o
apontamento discutido no presente feito é o único constante do registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002474-84.2019.8.26.0575 -Voto no
6
inadimplência, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ.
Por tal razão a fixação de indenização por danos é
obrigatória, haja vista que a requerente fora surpreendida com inscrição
ilegítima, o que maculou sua imagem, causando-lhe prejuízos que extrapolam
o mero dissabor, tratando-se de dano moral presumido.
Com efeito, “Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes,
considera-se presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo,
desde que comprovado o evento danoso” (REsp. no 419.365 MT, 3a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Relatora Ministra Nancy Andrighi, em 11/11/02, DJ de
9/12/02, pág. 341).
Este é o entendimento desta Corte:
Ação de indenização por danos morais. Inscrição
indevida do nome da autora nos cadastros de proteção
ao crédito. Procedência parcial. Apelo da ré. Ausência
de comprovação da dívida e da cessão de crédito. Apelo
da autora. Ausência de comprovação da regularidade
do apontamento efetuado. Negativações anteriores
discutidas judicialmente. Afasta-se a aplicação da
Súmula 385 do STJ. Verificação de dano moral 'in re
ipsa',
fixados
em
R$
10.000,00.
Precedentes
jurisprudenciais. Honorários advocatícios de 20% do valor
total da condenação. Decisão reformada. Recurso provido
(Apelação no 1102366-72.2015.8.26.0100, 21a Câmara de
Direito Privado, Relator Des Virgílio de Oliveira Junior, julgado
em 20/01/2017). Grifo nosso.
Em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como o caráter repressivo e inibitório ao recorrido,
reparador e compensatório para a vítima, não vislumbro razão para
modificação do montante arbitrado pelo magistrado de origem, ora mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002474-84.2019.8.26.0575 -Voto no
7
Apenas por inexistir prova da relação contratual é que os
juros de mora de 1% ao mês deve ser computado desde o apontamento
indevido, conforme Súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade
extracontratual.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo do réu e dou
parcial provimento ao recurso da autora para alterar o termo inicial dos juros
de mora para a data da negativação e majorar a verba sucumbencial para 15%
do valor da condenação, já computados os honorários recursais.
É como voto.
HELIO FARIA
Relator